Tribunal: TJES
Processo: 5005920-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-89.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: CECILIA JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
(ID nº 5751593)

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de seguro vida” ajuizada por
CECILIA JESUS DA SILVA
, acolheu o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 52.277,95 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 18 de fevereiro de 2020 e, a partir de 13 de outubro de 2021 de juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária. Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a segurada possuía doença preexistente (diabetes e hipertensão), quando efetivou a contratação de um novo seguro”, tendo omitido a informação de que era portadora de diabetes desde 2010;
(ii)
“o laudo pericial médico de ID 24066480 é claro ao informar que INFARTO é uma das complicações do DIABETES”;
(iii)
“a seguradora faz a análise do risco, bem como avalia se aceita ou rejeita a inclusão da seguradora na apólice, tudo isso à luz da norma do artigo 765 do Código Civil”;
(iv)
“ ao não comunicar que era portadora de doença preexistente à contratação do seguro, a segurada quebrou o princípio da boa-fé contratual, princípio este de caráter basilar das relações securitárias”. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5751597, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
(ID nº 5751593)

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “ação de procedimento comum de cobrança de indenização de seguro de seguro vida” ajuizada por
CECILIA JESUS DA SILVA
, acolheu o pedido formulado na inicial, de modo a condenar a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 52.277,95 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 18 de fevereiro de 2020 e, a partir de 13 de outubro de 2021 de juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária. Outrossim, condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, a parte Autora, ora Recorrida, ajuizou a ação aduzindo, em síntese, que: i) a autora exerce atividade rural ajudando o marido na roça e realizando os trabalhos domésticos; ii) adquiriu do requerido, em 18 de fevereiro de 2020, seguro com os seguintes benefícios à cliente da agência: morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doenças graves; iii) em 20/8/2021 sofreu infarto e passou por tratamento médico, precisando realizar procedimento cirúrgico; iv) em razão do infarto não pôde continuar a exercer atividade rural; Em 20/8/2021, a autora sofreu infarto e passou por tratamento médico; precisou realizar procedimento cirúrgico, conforme laudo e exame médicos anexos. Em razão do infarto não pôde continuar a exercer atividade rural. v) em decorrência do sinistro, a requerente solicitou o pagamento do seguro: Plano Seguro Vida Mulher – Cobertura 1761 – Doenças Graves, benefício de R$ 52.277,95; vi) o benefício foi negado.

Após ter sido devidamente citada, a parte Requerida, ora Apelante, teceu os seguintes argumentos: i) a cobertura que se discute na presente ação é a de Doenças Graves; ii) a parte Autora comunicou à Seguradora que sofreu infarto, solicitando indenização securitária; iii) foi verificado que em 05/11/2019 a segurada teve o início do tratamento, ou seja, como assinou a proposta do seguro em 18/02/2020, certo é que nessa data já era de conhecimento da autora a doença na qual lhe acomete; iv) assim sendo, restou claro que omitiu tal informação quando da celebração das apólices de seguro, quando preencheu declaração pessoal de saúde em que negava possuir doença; v) em diversas pesquisas recentes demonstram que a diabetes pode causar ou agravar doenças cardiológicas; vi) as condições contratuais gerais são expressas afirmando que caso o segurado faça declarações inexatas perderá o direito ao recebimento da indenização securitária; vii) ao não comunicar que era portador de doença preexistente à contratação do seguro, o segurado quebrou o princípio da boa-fé contratual.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

.1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Inicialmente, esclareço que, em se tratando de pretensão indenizatória fundada em nítida relação de consumo, na qual ocupa a posição de consumidor, a parte requerente, e posição de fornecedor, a instituição requerida, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC.

Portanto, uma vez evidente a relação de consumo, aplico à solução do presente litígio as diretrizes do CDC.

2.2. Da indenização securitária
.

A autora pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento da
indenização securitária por doenças graves prevista para a apólice n.º 500397467. A requerida, por sua vez, aponta que,
ao não comunicar que era portador de doença preexistente,
a segurada
perde o direito ao recebimento da indenização securitária.

Analisando os autos, ao tempo do incidente da requerente, em 20/08/2021, estava em vigor a apólice de seguro de vida de n.º
500397467
com previsão de capital segurado para doenças graves no valor de R$ 52.277,95 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e seta reais e noventa e cinco centavos), a teor dos documentos de id. nº 13979774.

Com o incidente da parte autora, infarto, na constância do contrato de seguro e sem apontamento de nenhum agravamento indevido do risco, surge o direito do beneficiário ao recebimento do capital segurado (artigo 757 do Código Civil).

Neste ponto, destaco que a requerida não efetuou o pagamento de forma administrativa por entender que a segurada tinha histórico de diabetes Mellitus anterior a assinatura da apólice, fato que foi omitido, influenciando na análise e aceitação do risco por sua parte (id. Nº 11113658, fl. 01). Para tanto, aponta que a parte autora omitiu tal informação quando da celebração das apólices de seguro, quando preencheu declaração pessoal de saúde em que negava possuir doença.

A exclusão contratual para o caso de doença preexistente exige que os contratantes observem, quando da celebração do contrato de seguro os ditames do princípio da boa-fé e a veracidade em relação as circunstâncias e declarações a ele concernentes. Em caso de omissão de circunstância que possa influir na aceitação da proposta, a previsão da perda do direito a garantia contratada se mostra legítima (art. 766 do Código Civil).

Todavia, não há provas nos autos de que o infarto sofrido pela parte autora está relacionado a existência de doença preexistente.

O laudo pericial, colacionado ao id. Nº 24066480, demonstra que “o infarto é consequência da obstrução da circulação coronariana, com restrição do fornecimento de oxigênio à musculatura cardíaca”.

Outrossim, deveria a seguradora ter sido mais diligente em sua contratação, exigindo exames da falecida segurada antes do preenchimento da proposta de adesão ao seguro de vida contratado, justamente para se saber acerca de eventual doença preexistente. Também não existe nos autos mínimos indícios de que a parte autora

tenha omitido dolosamente qualquer informação quando da contratação do seguro. Impossível presumir, neste caso, a má-fé da mesma.

Nestas condições explicitadas, incabível a recusa pela requerida ao pagamento da indenização. Nesse sentido, colaciono entendimento sumulado do c. STJ e demais posicionamentos dos pátrios Tribunais:

Súmula 609, STJ
-
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE QUE A SEGURADORA SE CERCOU DE TODOS OS CUIDADOS PARA AFERIR AS REAIS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO FUNERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCACÍTCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. MANUTENÇÃO
. Não vislumbrada a ocorrência de cerceamento de defesa, a preliminar de anulação da sentença deve ser rejeitada. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro de vida pelo beneficiário contra o segurador é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
Não comprovado que o segurado agiu de má-fé ao omitir a informação de que era portador de doença, e constatando-se que a Seguradora não adotou o cuidado necessário para se certificar da condição do pretendente, a negativa do pagamento da indenização não pode ser admitida. Inexistindo dúvida acerca da ocorrência de despesas com o funeral do segurado, age com acerto o Juiz ao condenar a seguradora ao ressarcimento das despesas, limitado ao montante segurado e após a devida comprovação dos gastos pelo beneficiário na fase de cumprimento de sentença.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação; havendo recusa da seguradora de efetuar o pagamento na via administrativa, a partir da referida data é que a correção monetária deve incidir. Verificando-se que a verba honorária foi fixada em consonância com os critérios estabelecidos no §2º, do artigo 85, do CPC, não há razão para alterar e majorar o percentual estabelecido.
(TJMG; APCV 5000981-95.2018.8.13.0479; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 23/08/2022; DJEMG 29/08/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA
. Falecimento do contratante. Sentença de procedência. Recurso da ré. Cerceamento de defesa. Remessa de ofícios para obtenção do prontuário do segurado. Desnecessidade. Relatórios já anexados à petição inicial.
Causa da morte suficientemente esclarecida pelos documentos existentes. Indenização securitária. Aplicação do CDC. Doença preexistente. Incidência da Súmula nº 609 do STJ. Apelante que não exigiu exames prévios à subscrição da apólice. Causa da morte (acidente vascular cerebral) não relacionada à suposta molestia que acometia o segurado. Má-fé não configurada.
Recusa de cobertura ilícita. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSC; APL 5004613-46.2021.8.24.0018; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 23/08/2022)
(grifei)

Malgrado os argumentos da requerida, não se verifica dos autos qualquer comprovação no sentido de indicar que, por ocasião da celebração do contrato de seguro de vida, a falecida tenha sido submetida a exames médicos por ingerência da seguradora.

Considere-se que, ao aceitar as informações que foram prestadas pela beneficiária, passou a assumir o risco inerente à sua atividade, sem que possa, agora, se furtar ao cumprimento da obrigação assumida, com a justificativa de sua própria omissão.

Ademais, insta consignar que enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera.

Com isso, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entendo como não comprovada pela requerida a omissão de má-fé por parte da falecida, passível de afastar a indenização pleiteada.

Isso posto, é devido à requerente o pagamento da
indenização securitária por doenças graves, prevista para a apólice n.º 500397467 (
id. nº 13979774)
, no valor de R$ 52.277,95 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).
Sobre o capital segurado deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a contratação do seguro (
18 de fevereiro de 2020 – id. Nº 11113658
), considerando que visa apenas manter atual – sem a desvalorização inflacionária – a importância econômica do risco segurado. Vejamos:

CONTRATO DE SEGURO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Seguro de vida e auxílio funeral.
Capital segurado deve ser corrigido desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento, e acrescido de juros moratórios desde a citação
. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; AC 1030058-57.2018.8.26.0577; Ac. 13818175; São José dos Campos; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 01/08/2020; DJESP 10/08/2020; Pág. 2482)

[...]
Correção monetária pelo INPC desde a data da contratação do seguro
. Juros de mora a contar da citação. Pleito da seguradora requerida em contrarrazões. Correção monetária. Alteração do termo a quo para a data do ajuizamento da demanda. Impossibilidade.
Correção monetária que deve incidir desde a data da contratação do seguro (Súmula nº 632/STJ)
. Inversão do ônus da sucumbência. Pleito autoral acolhido in totum. Seguradora que deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso do autor conhecido e provido. (TJSC; AC 0316734-90.2017.8.24.0008; Blumenau; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 05/12/2019; Pag. 274)

Súmula 632 do STJ: Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Por sua vez, são devidos juros moratórios a contar da negativa do pedido administrativo pela requerida (13 de outubro de 2021 – id. Nº 11113658, fl. 01). Para tanto, deve observar o índice d
a taxa Selic (vedada a cumulação com a correção monetária), conforme prevê o artigo 406 do STJ. Com a incidência dos juros moratórios, a correção monetária é englobada pelo referido índice, de modo que a aplicar unicamente a Taxa Selic.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na petição inicial.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de
R$ 52.277,95 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 18 de fevereiro de 2020 e, a partir de 13 de outubro de 2021 de juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária, nos termos da fundamentação.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
“a segurada possuía doença preexistente (diabetes e hipertensão), quando efetivou a contratação de um novo seguro”, tendo omitido a informação de que era portadora de diabetes desde 2010;
(ii)
“o laudo pericial médico de ID 24066480 é claro ao informar que INFARTO é uma das complicações do DIABETES”;
(iii)
“a seguradora faz a análise do risco, bem como avalia se aceita ou rejeita a inclusão da seguradora na apólice, tudo isso à luz da norma do artigo 765 do Código Civil”;
(iv)
“ ao não comunicar que era portadora de doença preexistente à contratação do seguro, a segurada quebrou o princípio da boa-fé contratual, princípio este de caráter basilar das relações securitárias”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5751597, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao que se verifica,

O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) (destaquei).

Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis:

"A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade.

Assim, também perfilho do entendimento sedimentado pelo Magistrado
a quo
no sentido de que “enquanto a boa-fé do segurado se presume,
a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada
, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora,
o que não ocorrera
” - (destaquei).

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇão NEGADA PELA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO do seguro de vida – ENFERMIDADE RELACIONADA À CAUSA DA MORTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA QUE AO PREENCHER QUESTIONÁRIO OMITIU A ENFERMIDADE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS PELA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. seguro prestamista VINCULADO A FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – VENDA CASADA, SEM O DESTAQUE NECESSÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
DOENÇA PREEXISTENTE EVIDENCIADA – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
Na hipótese – COBERTURA DEVIDA. Em se tratando de venda casada, não pode a seguradora negar a cobertura sob o argumento de que havia doença preexistente, vez que o consumidor sequer possuía plena ciência da contratação. AÇÃO parcialmente provida – redistribuição do ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO em parte. (TJPR - 9ª C.Cível - 0000209-87.2018.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 31.10.2020) (TJ-PR - APL: 00002098720188160172 PR 0000209-87.2018.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 31/10/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Doenças preexistentes à contratação do seguro (diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial). que atingem boa parte da população e, quando tratadas, permitem uma vida normal à pessoa. Ausência de exames médicos pela seguradora quando da contratação do seguro.
Segurado que faleceu também por distúrbio eletrolítico, insuficiência renal aguda, infecção por covid-19 e pneumonia bacteriana. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10298431820228260100 São Paulo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 20/06/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

EMENTA: DUPLO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 1.012, § 1º DO CPC. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. FALECIMENTO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ E 14 DO TJGO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. CONTRATAÇÃO. S. 632, STJ. REFORMA DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. I ? Nos termos do 1.012 do CPC, ausente enquadramento nas hipóteses do § 1º, o efeito automático é a regra. II ? A tese de ilegitimidade passiva alegada pela apelante, já foi apreciada e decidida pelo magistrado de primeiro, nos termos do decisum constante na movimentação 38, contra o qual não se insurgiu a apelante no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, já que poderia ter interposto agravo de instrumento. III ? A análise dos autos revela a desnecessidade de produção de prova pericial, isso porque os documentos acostados na inicial permitiam o julgamento da ação, de modo que o julgador de base pautou seu convencimento nos documentos carreados ao processo, inclusive pela própria recorrente, em sede de contestação. IV ? Lado outro, não restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, uma vez que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o magistrado pode indeferir a realização de prova prescindível.
V - A doença preexistente só pode ser invocada pela seguradora como causa legitimadora da recusa do pagamento da indenização se comprovada mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. No caso, conforme evidencia o contrato de financiamento agrícola vinculado ao seguro de vida prestamista, o ex-segurado declarou, ao tempo da contratação, não ser portador de doença preexistente, devendo sua manifestação ser admitida como verdadeira, notadamente considerando que a seguradora não se preocupou em realizar exames mais aprofundados antes da contratação, preferindo, ao que parece, aumentar a venda de produtos, em verdadeira venda casada. Assim, a situação autoriza a incidência dos enunciados da Súmula 609 do STJ e 14 do Tribunal de Justiça de Goiás.
VI - Para fins de prequestionamento deve o julgador deve ater-se à resolução do conflito apontado, não sendo obrigado a fazer referências a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. VII ? Honorários advocatícios com base na condenação e não de forma equitativa, aplicando-se o Tema 1076 do STJ. VIII ? Correção monetária com base no INPC e a contar da contratação (S. 632, STJ), cabendo a reforma do termo a quo de ofício, ante a matéria de ordem pública. IX ? Em relação ao prequestionamento, não cabe a esta Corte se manifestar sobre cada dispositivo mencionado pelas partes. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. DESPROVIMENTO DO 1º APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO 2º APELO. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA. (TJ-GO - AC: 53241582020168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico.

Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
(ID nº 5751593) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária já fixada na r. sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007)

2)
Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

3)
No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade.

4)
Como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, “enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera” - (destaquei).

5)
Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.